Tribunal: TJBA
Processo: 0501791-02.2017.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501791-02.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, DARIO CERQUEIRA MORINIGO, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, WILTON SILVA OLIVEIRA

PJ8

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 0501791-02.2017.8.05.0271, ajuizada por Marta Alves de Araujo Nogueira em face do Município de Valença, que reconheceu o direito da autora, professora da rede pública municipal, ao recebimento das diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério, retroativas a 2017. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças, com apuração em fase de liquidação, e estabeleceu os critérios de correção e juros conforme jurisprudência do STF e STJ.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se a obrigatoriedade do Município de Valença em observar o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, diante da ausência de pagamento do vencimento básico mínimo estabelecido por norma federal, conforme demonstrado nos contracheques juntados aos autos.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal assegura, no art. 206, VIII, o direito ao piso salarial profissional nacional aos profissionais da educação.

4.
A Lei nº 11.738/2008 fixa o valor mínimo a ser pago como vencimento básico, sendo de observância obrigatória pelos entes federados, salvo comprovação de insuficiência de recursos e solicitação de complementação da União, o que não foi feito no presente caso.

5.
A ausência de cumprimento do piso, sem justificativa legal, viola o direito dos professores e fere o princípio da isonomia quando há diferenciação injustificada na estrutura remuneratória da carreira.

6.
Os critérios de correção monetária e juros devem seguir os entendimentos consolidados nos Temas 810/STF e 905/STJ, aplicando-se o IPCA-E e, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7.
Remessa necessária conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "1. É obrigatória a observância do piso nacional do magistério pelos entes federativos, salvo comprovação de insuficiência de recursos e solicitação de complementação da União. 2. A ausência de pagamento do piso salarial básico nacional, sem justificativa legal, enseja o pagamento das diferenças remuneratórias, com os acréscimos legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n°
0501791-02.2017.8.05.0271
, remetidos pela 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Valença, tendo como interessados,
MUNICIPIO DE VALENÇA E MARTA ALVES DE ARAUJO NOGUEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça